Tribunal: TJPA
Processo: 0004424-44.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004424-44.2016.8.14.0201

APELANTE: RAFAELA BIANCA DA LUZ PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ANIMUS NECANDI. CONCURSO MATERIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rafaela Bianca da Luz Pinho contra sentença que a condenou pelos crimes de roubo majorado, tentativa de latrocínio e corrupção de menores, em concurso material, à pena de 20 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pleiteando a desclassificação da tentativa de latrocínio para roubo majorado tentado, a absolvição quanto à corrupção de menores por ausência de dolo e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há animus necandi apto a manter a condenação por tentativa de latrocínio ou se cabível a desclassificação para roubo majorado tentado; (ii) estabelecer se o desconhecimento da menoridade afasta a tipicidade do crime de corrupção de menores; (iii) determinar se incide o princípio da consunção ou se é correto o reconhecimento do concurso material entre os delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra de forma consistente a materialidade e autoria delitivas, com base em depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por outros elementos produzidos sob contraditório.

O animus necandi resta evidenciado pelo disparo de arma de fogo direcionado à vítima e pelo contexto da ação, revelando assunção do risco de produzir o resultado morte, o que caracteriza a tentativa de latrocínio.

A não consumação do resultado morte não descaracteriza o delito, pois a prática de atos inequívocos voltados à produção do resultado letal configura a tentativa.

A corrupção de menores constitui crime formal, cuja consumação independe da efetiva corrupção moral, bastando a participação do adolescente na empreitada criminosa.

O desconhecimento da idade do menor não afasta o dolo, sendo irrelevante a alegação de aparência física compatível com a maioridade, conforme orientação da Súmula 500 do STJ.

O princípio da consunção não se aplica, pois os delitos possuem autonomia fática e jurídica, atingindo bens jurídicos distintos, o que justifica o reconhecimento do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de disparo de arma de fogo direcionado à vítima, no contexto de subtração patrimonial, evidencia animus necandi e configura tentativa de latrocínio.

A corrupção de menores é crime formal e se consuma com a participação do adolescente na prática criminosa, sendo irrelevante o desconhecimento da idade pelo agente.

O princípio da consunção não se aplica quando os crimes possuem autonomia fática e jurídica e atingem bens jurídicos distintos, impondo-se o concurso material.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §3º, II; 14, II; 69; 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAELA BIANCA DA LUZ PINHO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que a condena pela prática dos crimes de roubo majorado, tentativa de latrocínio e corrupção de menor, em concurso material, à pena de 20 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, conforme consta da sentença de primeiro grau.

A APELANTE sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para o crime de roubo majorado na forma tentada, ao argumento de ausência de animus necandi, afirmando que não houve intenção de matar, mas apenas de subtrair bens, sendo o disparo de arma de fogo destituído de finalidade homicida. Aduz, ainda, a atipicidade da conduta quanto ao crime de corrupção de menores, sob o fundamento de que desconhecia a condição etária do corréu, o que afastaria o dolo exigido pelo tipo penal. Por fim, postula, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de roubo seja absorvido pelo delito mais grave, evitando-se bis in idem.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ rebate integralmente as alegações defensivas, sustentando a manutenção da sentença condenatória. Defende que o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a presença do dolo de matar, evidenciado pelo disparo de arma de fogo contra a vítima e pelas circunstâncias do fato, inclusive com instigação da apelante à execução do ato violento. No tocante à corrupção de menores, afirma tratar-se de crime formal, sendo suficiente a participação do adolescente na empreitada criminosa, independentemente da comprovação de efetiva corrupção ou do conhecimento da idade pela agente. Rechaça, ainda, a aplicação do princípio da consunção, ao argumento de que os delitos foram praticados com autonomia e desígnios distintos, devendo subsistir o concurso de crimes.

O Órgão Ministerial em segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença encontra-se em consonância com as provas dos autos. Destaca que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, que o contexto fático evidencia o animus necandi apto a caracterizar a tentativa de latrocínio, e que a condenação pelo crime de corrupção de menores é juridicamente adequada, por se tratar de delito de natureza formal. Afirma, por fim, a inaplicabilidade do princípio da consunção diante da pluralidade de condutas e bens jurídicos atingidos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

De início, cumpre assentar que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelos elementos informativos coligidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, os quais evidenciam a participação ativa da APELANTE na empreitada criminosa. A narrativa judicial revela perfeita harmonia entre as declarações prestadas, inexistindo contradições relevantes capazes de infirmar a conclusão condenatória.

No tocante ao pedido de desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo majorado tentado, a tese defensiva não se sustenta. A configuração do delito previsto no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal, ainda que na forma tentada, exige a demonstração do dolo de matar, que pode se manifestar de forma direta ou eventual.

No caso concreto, a dinâmica fática revela inequívoco animus necandi, extraído não apenas do disparo de arma de fogo efetuado contra a vítima, mas também do contexto em que inserido o ato violento, inclusive com incentivo expresso à execução do disparo, conforme relatado pelas vítimas em juízo.

A circunstância de o resultado morte não ter se consumado não descaracteriza o delito, porquanto a tentativa restou configurada diante da realização de atos inequívocos voltados à produção do resultado letal, frustrado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Nesse sentido, a prova oral é categórica ao afirmar que houve disparo de arma de fogo em direção à vítima, que apenas não foi atingida de forma letal por fatores externos, o que evidencia a assunção do risco de produzir o resultado morte.

A alegação defensiva de ausência de dolo homicida, fundada na suposta intenção exclusiva de subtração patrimonial, não resiste à análise do contexto probatório. A utilização de arma de fogo com efetivo disparo direcionado à vítima extrapola os limites da violência necessária à subtração, revelando inequívoca potencialidade lesiva e aderência ao tipo penal do latrocínio tentado.

Nesse sentido, a jurisprudência mantém condenações:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000954-09.2023.8.17 . 5590 COMARCA ORIGEM: 2ª Vara Criminal de– PE APELANTE: ERICK WILLIAM SILVA DE ALBUQUERQUE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO RELATOR: Des. Mauro Alencar de Barros PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. José Correia de Araújo ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal EMENTA DEMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL . LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS NECANDI . DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/2. ITER CRIMINIS . RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado, quando evidenciada, nos autos, a presença do animus necandi, consubstanciado na prática de disparos de arma de fogo e agressões físicas, com a intenção de neutralizar a vítima para assegurar a subtração do bem
. A redução da pena pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/2, em atenção ao iter criminis percorrido, que se aproximou da consumação do delito, considerando que a vítima sofreu disparos e agressões físicas, sobrevivendo por circunstâncias alheias à vontade do agente . Decisão unânime. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000954-09.2023 .8.17.5590; Apelante: Erick William Silva de Albuquerque; Apelado: Ministério Público do Estado de Pernambuco, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, data da assinatura digital . Des. Mauro Alencar de Barros Relator (TJ-PE - Apelação Criminal: 00009540920238175590, Relator.: EUDES DOS PRAZERES FRANCA, Data de Julgamento: 28/01/2025, Gabinete do Des. Mauro Alencar de Barros)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - MODALIDADE QUE ADMITE A TENTATIVA - COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO - RÉU MULTIREINCIDENTE - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO APENAMENTO EM VIRTUDE DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE ESCORREITA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO RÉU - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 01 . Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc . II, ambos do CP), não há que se falar em desclassificação da conduta, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelarem a existência de animus necandi intrínseco à execução do crime patrimonial. 02. Em que pese existir posicionamento no sentido de que o latrocínio tentado não foi acolhido pelo ordenamento jurídico pátrio, entende-se que sendo o latrocínio crime complexo, ou seja, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas não se concretize e a outra sim, logo, se a subtração e a morte são tentadas ou se a subtração é consumada e a morte é tentada restará configurado a tentativa de latrocínio. 03 . A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são preponderantes, nos termos do art. 67 do Digesto Penal, razão pela qual, em regra, devem ser compensadas. Não obstante, se o réu for multirreincidente, revela-se desarrazoada a compensação entre elas, devendo neste caso, a pena provisória ser aumentada, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. 04 . A redução da pena em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP) deve observar o iter criminis efetivamente percorrido pelo acusado, isto é, deve ser graduada de acordo com a maior ou menor proximidade do agente do completo exaurimento da infração penal. 05 . A escassez de recursos do réu não impede a condenação daquele ao pagamento das custas processuais, devendo a avaliação sobre a possibilidade de se suspender a cobrança respectiva ser realizada pelo Juízo da Execução, que detém melhores condições de apreciar a matéria. (TJ-MG - APR: 10625200013070001 São João del-Rei, Relator.: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023)

Ementa: Apelações criminais – Latrocínio – Sentença condenatória – Recurso ministerial objetivando a condenação do réu também pelo crime de latrocínio tentado em face da outra vítima e a aplicação do concurso formal entre os delitos consumado e tentado – Defesa que busca a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para roubo circunstanciado combinado com o crime de disparo de arma de fogo, o reconhecimento de participação dolosamente distinta, a redução das penas-base e a mitigação máxima das penas, mercê da tentativa – Inadmissibilidade dos recursos – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras da vítima e das testemunhas assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos – Réu confesso –
Evidente o animus necandi, uma vez que um dos agentes criminosos efetuou diversos disparos de arma de fogo, a fim de garantir a subtração do bem – Acusado que, embora não tenha efetuado nenhum disparo, aderiu à conduta de seus comparsas – Impossibilitada, portanto, a desclassificação pretendida –
Atuação relevante do acusado na execução do crime, constituindo verdadeira coautoria criminosa e não mera participação de menor importância – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Ocorrência de crime único – Impossibilidade de reconhecimento do concurso formal entre o latrocínio tentado e o consumado – Patrimônio de apenas uma vítima violado – Penas-base inalteradas – Reconhecimento da atenuante da confissão – Regime fechado adequado. Recursos desprovidos. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15335969020238260228 São Paulo, Relator.: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 29/11/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE, EM CONCURSO MATERIAL CONTRA TRÊS VÍTIMAS E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES (ARTIGOS 157, § 3º, II C/C 69 E 155, § 4º, IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

1 . PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRESENÇA DA PREVISIBILIDADE. TESE REJEITADA.
A FIGURA DO LATROCÍNIO REPRESENTA CRIME COMPLEXO, UMA VEZ QUE ENVOLVE A SUBTRAÇÃO E O HOMICÍDIO E, SENDO ASSIM, CONSTATASSE QUE O RÉU CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA O COMETIMENTO DO DELITO, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM OS DEMAIS, EXERCENDO PLENO DOMÍNIO DO FATO E ASSUMINDO O RISCO DE QUE UM RESULTADO MAIS GRAVE VIESSE A OCORRER . IN CASU, AINDA QUE NÃO SE TENHA PROVAS DE QUE O RÉU PARTICIPOU DAS MORTES DIRETAMENTE, POSTO QUE QUANDO CHEGOU PARA EMBARCAR O GADO OS HOMICÍDIOS JÁ TINHAM SIDO REALIZADOS, ELE CONCORREU PARA O CRIME DE LATROCÍNIO, POIS FEZ PARTE DE TODO O PLANEJAMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ENVOLVIDOS. NESSE CONTEXTO, É CERTO QUE O AGENTE QUE TOMA PARTE EM CRIME DE ROUBO DO QUAL DECORREU A MORTE DA VÍTIMA RESPONDA POR LATROCÍNIO AINDA QUE NÃO TENHA CAUSADO DIRETAMENTE A MORTE
.

2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL, DEVENDO SER APLICADO O CRIME CONTINUADO . IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO E ROUBO. NO CASO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, SEQUER É NECESSÁRIO AVALIAR O REQUISITO SUBJETIVO SUPRACITADO OU O LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES, PORQUANTO NÃO HÁ ADIMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DA PLURALIDADE DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. O ROUBO TUTELA O PATRIMÔNIO E A INTEGRIDADE FÍSICA (VIOLÊNCIA) OU O PATRIMÔNIO E A LIBERDADE INDIVIDUAL (GRAVE AMEAÇA); POR OUTRO LADO, O LATROCÍNIO, O PATRIMÔNIO E A VIDA . POR CERTO, OS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO FORAM COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL, PORQUANTO PRATICADOS MEDIANTE AÇÕES INEQUIVOCAMENTE AUTÔNOMAS. NÃO SE PODE CONFUNDIR A UNIDADE DO CONTEXTO EM QUE OS FATOS OCORRERAM COM A UNIDADE DE AÇÕES OU CONDUTAS ENTÃO EXIGIDAS PARA QUE SE CARACTERIZE A CONTINUIDADE DELITIVA, MOTIVO PELO QUAL SE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08071607620238140000 17445882, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção de Direito Penal)

No que concerne ao crime de corrupção de menores, igualmente não merece guarida a tese absolutória. Restou comprovado que a APELANTE atuou em concurso com adolescente, cuja menoridade encontra-se devidamente demonstrada por documento idôneo constante dos autos. Trata-se de delito de natureza formal, cuja consumação independe da efetiva comprovação de corrupção moral do menor, bastando sua participação na prática criminosa.

A alegação de desconhecimento da idade do adolescente não afasta a tipicidade da conduta. O tipo penal em questão tutela a formação moral do menor de forma objetiva, sendo irrelevante a ciência exata da idade pelo agente, sobretudo quando não demonstrada qualquer circunstância concreta apta a evidenciar erro inevitável. A simples alegação de aparência física compatível com a maioridade não se revela suficiente para elidir o dolo, sob pena de esvaziamento da norma protetiva.( Súmula 500 STJ).

Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de aplicação do princípio da consunção, também não merece prosperar. Os crimes imputados possuem autonomia fática e jurídica, atingindo bens jurídicos distintos. O roubo praticado contra uma das vítimas e a tentativa de latrocínio perpetrada contra outra não se confundem nem se inserem em relação de meio e fim, razão pela qual correta a aplicação do concurso material, nos termos reconhecidos na sentença.

De igual modo, a corrupção de menores não se exaure no delito patrimonial, configurando ilícito autônomo, ainda que praticado no mesmo contexto fático, o que afasta, de forma inequívoca, a incidência do princípio da consunção.

Assim, verifica-se que a sentença analisou de forma adequada o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo reparos a serem promovidos.

Ante o exposto, conheço do recurso no mérito nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/06/2026